Tribunal: TJPA
Processo: 0805978-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805978-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: EGNO SAULO MORAES MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0805978-21.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Venino Tourão Pantoja Junior (OAB/PA nº 11.505)

Adv. Kyara Lucena P. Tourão Pantoja (OAB/PA nº 32.547)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Oeiras do Para

PACIENTE: EGNO SAULO MORAES MOREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de descumprimento de medidas protetivas – art. 24-A da Lei 11.340/2006 –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente revelada pelo descumprimento de medidas protetivas ao entrar a residência da vítima, pegar seu telefone e arremessar o aparelho na parede, e em seguida passar a enforcar a vítima contra a parede até o momento em que a ofendida conseguiu se desvencilhar do agressor, revelando-se idônea a motivação da medida extrema - 2) DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA PRISIONAL EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – DENEGADO – havendo fundamentação suficiente para mediada extrema, os predicados pessoais favoráveis se mostram irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus - 3) ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO CONHECIMENTO – alegação cuja apreciação demandaria revolvimento fático-probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus - 4) ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA PERMISSÃO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO DO RÉU – NÃO CONHECIMENTO – alegação cuja apreciação demandaria revolvimento fático-probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus - 5
)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DENEGADO – conforme fundamentado pelo juízo coator, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima demonstra a insuficiência das medidas cautelares não privativas de liberdade para a garantia da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ, nesta extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelos advogados
Adv. Venino Tourão Pantoja Junior (OAB/PA nº 11.505) e Adv. Kyara Lucena P. Tourão Pantoja (OAB/PA nº 32.547)
, em favor de
EGNO SAULO MORAES MOREIRA
, contra ato do Juízo da
Vara Única de Oeiras do Para
.

Em síntese, os impetrantes informam que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) em face de sua ex-companheira, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva em 05/04/2024,

no processo nº 0800226-57.2024.8.14.0036.

Argumentam a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, aduzindo que o juízo a quo se baseou em argumentações genéricas sobre a garantia da ordem pública e periculosidade do paciente, sem considerar a natureza do delito e o perfil do acusado.

Aduzem que a pena abstrata máxima para o delito é inferior a quatro anos, o que tornaria desproporcional a prisão preventiva frente às condições pessoais do paciente, que possui residência fixa e é réu primário.

Sustentam a atipicidade da conduta, em razão de ausência de dolo específico de descumprimento de medida protetiva, bem como por ter a vítima consentido com a aproximação do agressor.

Suscitam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pleiteiam a concessão de liminar para liberação do paciente, com expedição do necessário alvará de soltura, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medias cautelares diversas.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão dos impetrantes
somente pode ser parcialmente conhecida
, senão vejamos:

De plano, assevero que
não podem ser conhecidas
na
estreita via do habeas corpus
as alegações de
atipicidade
da conduta por
ausência de dolo específico
de descumprimento de medida protetiva, bem como por
ter a vítima consentido
com a aproximação do agressor, uma vez que a apreciação de tais questões somente se revela possível com incursão aprofundada no arcabouço fático-probatório da lide, incabível na esteta via eleita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO CUJA ANÁLISE DEMANDARIA INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO DA CAUSA E APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. "
O exame da insurgência, no que tange à alegada atipicidade da conduta e à ausência de dolo, demanda aprofundado revolvimento do conjunto probatório, vedado na via estreita do writ. Precedentes." (STJ, AgRg no HC n. 743.822/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)
PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE ESTARIA EM PODER DE VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. ELEMENTOS INFORMATIVOS E LAUDO PERICIAL QUE FORNECEM ELEMENTOS MÍNIMOS A EMBASAR A DENÚNCIA. CONDUTA APARENTEMENTE TÍPICA. PRETENSÃO AFASTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5003274-38.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 07-03-2023).

(TJ-SC - Habeas Corpus Criminal: 5003274-38.2023.8.24.0000, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1- A via estreita do Habeas Corpus, por ser de rito célere, é imprópria para a dilação de provas quanto à efetiva prática da infração penal e da ausência do dolo específico, a ensejar a atipicidade da conduta, sendo inviável a discussão do mérito. Portanto, não comporta questão que, para seu deslinde, demanda exame aprofundado do conjunto fático probatório, sendo peculiar ao processo de conhecimento.
2- O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, somente é possível se evidente a atipicidade da conduta, comprovada a inocência do paciente ou mediante a ocorrência da extinção da punibilidade. Estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, e havendo justa causa para deflagrar a ação penal, descabido é o seu trancamento. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 03045075320198090000, Relator: ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 24/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 24/07/2019)

Quanto aos demais argumentos da impetração a saber, ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, desproporcionalidade da medida extrema ante os bons predicados pessoais do paciente e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade,
devem ser conhecidos e denegados
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva, conforme decisão proferida na audiência de custódia realizada em 05/04/2024,
justificou a imposição da medida extrema na necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade concreta da conduta do agente revelada pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, em razão do mesmo
entrar a residência da vítima, pegar seu telefone e arremessar o aparelho na parede, e em seguida passar a enforcar a vítima contra a parede até o momento em que a ofendida conseguiu se desvencilhar do agressor.

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra fundamentada no descumprimento de medidas protetivas, motivação que se mostra idônea a justificar a custódia.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 1. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto de custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Tendo as instâncias originárias afirmado a ocorrência de reiteração delitiva, incumbiria à defesa colacionar aos autos documentação provando o oposto de maneira inequívoca, o que não ocorreu. 2.
Não há ilegalidade na prisão em flagrante decretada em face da periculosidade concreta do agente, que não apenas possui outras ações em andamento, como também "praticou o crime contra a sua avó quando se encontrava descumprindo medida protetiva decretada em favor de sua tia."
O descumprimento de medida protetiva explicita a insuficiência da cautela e também é fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 151219 BA 2021/0241304-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

TJES:
HABEAS CORPUS
AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3.
Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau respalda a manutenção da prisão preventiva com a devida fundamentação na medida em que estão em contato direto e sensível às vicissitudes do processo. 5. ORDEM DENEGADA .

(TJ-ES - HC: 00290192320218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

E ainda, argumentaram os impetrantes acerca da
desproporcionalidade da medida extrema ante os bons predicados pessoais
do paciente, que possui residência fixa e é réu primário, o que não se revela suficiente para concessão da ordem, uma vez que, consoante entendimento consolidado na Súmula 08 deste TJEPA, “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
como verificado na hipótese.

Outrossim, pugnaram também pela substituição da prisão por medidas cautelares não privativas de liberdade, o que não merece prosperar, sendo patente que, tendo sido decretada a custódia do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas em favor da vítima, revelam-se insuficientes para a integral proteção da ofendida as medidas cautelares não privativas de liberdade.

Nesse sentido é jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo. 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AgRg no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta extensão, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 24/05/2024